Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014203-53.2014.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDOS: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. JUSTIÇA COMUM. TEMA 994. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO. ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PEDIDO DE UMA DAS PARTES. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. ACORDO. DIREITO INDISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. Acórdão reexaminado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do REsp no 1.809.145 – DF. As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, devendo ser apreciadas a qualquer momento, inclusive de ofício, pelas instâncias ordinárias. E, no que se refere à controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, sob o regime de repercussão geral, o Tema 994, em dezembro de 2020, firmou a seguinte tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, é descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado. O pedido de desistência do recurso, após o seu julgamento, encontra óbice na preclusão lógica. Uma das partes não pode pedir o ingresso de terceiros na qualidade de assistente, simples ou litisconsorcial, pois esta iniciativa cabe ao interessado, na forma do artigo 119, caput, do Código de Processo Civil, além de não se coadunar com o direito de ação. A assistência possui como finalidade o auxílio a uma das partes e não pode ser utilizado como instrumento de burla ao princípio da estabilização da demanda, em atenção ainda aos princípios do juiz natural e da eficácia subjetiva da coisa julgada. Não é possível homologar acordos que tratem de direito indisponível e que não se admite autocomposição. A contribuição sindical obrigatória era espécie de tributo que teve vigência até a reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467/2017. A capacidade tributária ativa do tributo, em razão do fenômeno da parafiscalidade, pertence ao sindicato representativo da categoria e consiste em matéria de natureza pública tributária, não sendo possível de ser estabelecida em acordo. A vontade eminentemente privada não possui o condão de modular os elementos da relação jurídica tributária. A representatividade não decorre de acordo entre dois ou mais sindicatos, mas da efetiva interpretação e expressão da vontade e dos anseios de determinada categoria profissional pelo ente sindical. Acordos firmados pelas partes não podem ser homologados quando representam burla às diversas decisões judiciais prolatadas sobre o tema, mormente no caso em que o Superior Tribunal de Justiça determinou em sede de reclamação a devolução das quantias retidas aos respectivos servidores, salvo decisão judicial superveniente e amparada em juízo sobre a representatividade sindical que dê destino diverso à verba. Acordos firmados pelas partes também não podem ser homologados quando configuram sucedâneo recursal e buscam reformar, por via transversa, acórdão que estabeleceu que o sindicato autor não possui representatividade frente à categoria dos servidores públicos da saúde do Distrito Federal e que, por tal motivo, não pode ser credor de contribuição sindical obrigatória. Diante de uma decisão desfavorável, cabe à parte, caso queira, buscar seu intento na via recursal. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 938 e seguintes do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão do REsp 1.809.145/DF cassou por inteiro o acórdão anteriormente proferido, operando efeitos ex tunc, razão pela qual as questões meritórias julgadas após a rejeição da incompetência absoluta foram desconstituídas; c) artigos 840 e 841, ambos do Código Civil, 124, 139, inciso V, e 515, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 520 e 558 da CLT, afirmando ser possível a homologação de acordo celebrado pelas entidades sindicais, referente à contribuição de interesse da categoria profissional, benefício patrimonial disponível e de natureza privada. Ressalta que a suposta impossibilidade de pedido de desistência de recurso já julgado e de ampliação subjetiva da demanda não seriam óbices à transação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos do especial, alega ofensa aos artigos 8o, inciso IV, e 149, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 840 e 841, ambos do Código Civil, 124, 139, inciso V, e 515, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 520 e 558 da CLT. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024